Tribunal: TJSP
Processo: 2183954-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Execução por título extrajudicial - Indeferimento de pedido de desbloqueio de conta-corrente – Natureza alimentar dos valores constritos evidenciada – Impenhorabilidade reconhecida (artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF) – Decisão reformada – Agravo provido.